Tribunal: CARF
Processo: 10865.902759/2008-78
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARLOS ANDRE SOARES NOGUEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2020-07-22

Inteiro teor:
S1-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10865.902759/2008-78
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1401-004.372 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
17 de junho de 2020
Recorrente
GINO BOLOGNESI EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Exercício: 2004
PER/DCOMP.
ERRO
DE
FATO
NA
DCTF.
COMPROVAÇÃO.
POSSIBILIDADE.
Uma vez que o contribuinte logrou comprovar com documentos hábeis e
idôneos o erro de fato no preenchimento da DCTF, é de se reconhecer a
liquidez e certeza do crédito original, devendo-se remeter à unidade da RFB
para verificação da respectiva disponibilidade.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento ao
recurso voluntário para reconhecer o crédito original na data da transmissão do PER/DCOMP e
homologue as compensações declaradas, até o limite do crédito disponível.

(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves – Presidente

(documento assinado digitalmente)
Carlos André Soares Nogueira - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cláudio de Andrade
Camerano, Daniel Ribeiro Silva, Carlos André Soares Nogueira, Luciana Yoshihara Arcangelo
Zanin, Nelso Kichel, Letícia Domingues Costa Braga, Eduardo Morgado Rodrigues e Luiz
Augusto de Souza Gonçalves (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10865.902759/2008-78
Fl. 109
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1401-004.372 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10865.902759/2008-78

Relatório
Tratam os presentes autos de Pedido de Ressarcimento/Restituição – PER, por
meio do qual o contribuinte formalizou crédito decorrente de pagamento indevido ou a maior de
Imposto de Renda da Pessoa Jurídica – IRPJ devido com base no lucro real (código de receita
2430).
O crédito original na data da transmissão do PER/DCOMP é uma parte do valor
original do crédito inicial.
O crédito formalizado por meio do PER foi utilizado para compensar débitos de
responsabilidade do contribuinte na respectiva Declaração de Compensação – DCOMP.
A autoridade administrativa da Secretaria da Receita Federal do Brasil – RFB
emitiu Despacho Decisório indeferindo o crédito pleiteado e não homologando as compensações
declaradas. A razão do indeferimento foi a utilização prévia de todo o montante pago por meio
do DARF apontado como origem do crédito para quitação de débitos de responsabilidade do
contribuinte.
O contribuinte, irresignado com a decisão administrativa, apresentou manifestação
de inconformidade. Na peça de defesa, o contribuinte alegou que, talvez, o indeferimento
houvesse sido ocasionado por um erro de fato na declaração do débito de IRPJ na DCTF. O
débito declarado seria igual ao montante pago via DARF, ao invés de ser o efetivamente devido.
Neste sentido, informou que a DCTF já havia sido retificada e processada pelo sistema da RFB.
No julgamento de primeira instância, a Delegacia da Receita Federal do Brasil de
Julgamento – DRJ decidiu dar provimento parcial à manifestação de inconformidade para que os
autos fossem restituídos à autoridade fiscal para que esta pudesse examinar o mérito da
compensação em face da DCTF retificadora.
Após o procedimento fiscal de diligência, a fiscalização concluiu que o
contribuinte, embora intimado a apresentar a documentação que comprovasse o débito devido
conforme a DCTF retificadora, limitou-se a apresentar a DIPJ. Neste contexto, a fiscalização
entendeu que não havia comprovação do alegado erro de fato no preenchimento da DCTF
original e do débito de IRPJ efetivamente devido.
Assim, foi mantido o despacho decisório que indeferiu o crédito pleiteado por
ausência de liquidez e certeza.
O contribuinte voltou a se manifestar nos autos, reiterando o pleito creditório.
Desta feita, juntou cópias de folhas do Livro Razão, da Demonstração de Resultados e da Parte
A do Livro de Apuração do Lucro Real – LALUR do período em questão.
Na primeira instância, a autoridade julgadora decidiu pela improcedência da
manifestação de inconformidade. A razão fundamental foi que os elementos de prova trazidos
(cópias do Razão, da DRE e do LALUR) careciam de requisitos formais, como registro na Junta
Comercial, e materiais, como o respaldo do Livro Diário. Sem tais elementos, a autoridade
julgadora de piso entendeu que o crédito não gozaria da necessária liquidez e certeza.
Fl. 110
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1401-004.372 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10865.902759/2008-78

Inconformado com a decisão de primeira instância, o contribuinte apresentou
recurso voluntário. Na peça recursal, alegou, inicialmente que os elementos probatórios
apresentados à DRJ comporiam sua escrita contábil e fiscal e não poderiam ter sido
desconsiderados sem que houvesse a alegação de serem maculados pela má-fé. Para dar suporte
às alegações, juntou novamente ao recurso as cópias da escrita fiscal e comercial. As cópias
foram carimbadas e rubricadas pelo técnico em contabilidade responsável pela escrituração.
Juntou, também, declaração do técnico em contabilidade atestando a veracidade dos elementos
de prova juntados.
Em essência, era o que havia a relatar.

Voto
Conselheiro Carlos André Soares Nogueira, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade. Dele, portanto, tomo conhecimento.
À partida, é oportuno ressaltar que o presente voto está limitado pelo valor do
crédito original na data da transmissão do PER/DCOMP, que é uma parte do valor original do
crédito inicial.
A partir do relato acima, vê-se que o crédito pleiteado pela recorrente já havia sido
integralmente utilizado para quitar débito declarado na DCTF original. Essa foi a razão para não
haver saldo disponível para o deferimento do crédito formalizado no PER e, por conseguinte,
para a homologação das compensações declaradas em DCOMP.
Impende destacar que, na sistemática do lançamento por homologação, a
apresentação da DCTF constitui o crédito tributário.
Assim, conforme bem demarcado pela decisão de piso, a questão posta na espécie
é a desconstituição de débito declarado por meio de DCTF, que requer a comprovação de qual é
o débito condizente com a verdade material. Em outras palavras, se o contribuinte equivocou-se
na DCTF e declarou débitos maiores do que os devidos, deve comprovar o erro e qual o
montante efetivamente devido.
É preciso lembrar que, de acordo com artigo 16 do Decreto no 70.235/72, o
contribuinte deve apresentar na impugnação "os motivos de fato e de direito em que se
fundamenta, os pontos de discordância e as razões e provas que possuir".
Fl. 111
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1401-004.372 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10865.902759/2008-78

No mesmo sentido, o artigo 373, I, do Código de Processo Civil, aplicável
subsidiariamente ao processo administrativo fiscal, determina que incumbe ao autor o ônus da
prova quanto ao fato constitutivo de seu direito.
Entretanto, durante o procedimento fiscal, o contribuinte não logrou fazer tal
prova. Apresentou tão-somente a DIPJ onde consta o débito que alega ser o correto. A DIPJ não
constitui débitos e créditos. Trata-se de uma declaração unilateral de informações de interesse da
administração tributária. Para dar suporte à alegação de que o débito de estimativa de IRPJ seria
inferior ao declarado em DCTF, a contribuinte deveria apresentar sua escrituração comercial e
fiscal.
Neste sentido, é recorrente o posicionamento deste Conselho, conforme se pode
observar nos seguintes julgados:
DÉBITO INFORMADO EM DCTF. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DO
ERRO.
A simples retificação de DCTF para alterar valores originalmente declarados,
desacompanhada de documentação hábil e idônea, não pode ser admitida para modificar
Despacho Decisório.
COMPENSAÇÃO. DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA.
Constatada a inexistência do direito creditório por meio de informações prestadas pelo
interessado à época da transmissão da Declaração de Compensação, cabe a este o ônus
de comprovar que o crédito pretendido já existia naquela ocasião. (Acórdão no
3201001.713, Rel. Cons. Daniel Mariz Gudiño, 3/1/2015)
PER/DCOMP.
RETIFICAÇÃO
DA
DCTF.
DESPACHO
DECISÓRIO.
NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DO ERRO. ÔNUS DO SUJEITO PASSIVO.
O contribuinte, a despeito da retificação extemporânea da Dctf, tem direito subjetivo à
compensação, desde que apresente prova da liquidez e da certeza do direito de crédito.
A simples retificação, desacompanhada de qualquer prova, não autoriza a homologação
da compensação. (Acórdão no 3802002.345, Rel. Cons. Solon Sehn, Sessão de
29/01/2014)
DÉBITO INFORMADO EM DCTF. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DO
ERRO. A simples retificação de DCTF para alterar valores originalmente declarados,
desacompanhada de documentação hábil e idônea, não pode ser admitida para modificar
Despacho Decisório.
COMPENSAÇÃO. DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA.
Constatada a inexistência do direito creditório por meio de informações prestadas pelo
interessado à época da transmissão da Declaração de Compensação, cabe a este o ônus
de comprovar que o crédito pretendido já existia naquela ocasião. (Acórdão no
3302002.124, Rel. Cons. Alexandre Gomes, Sessão de 22/05/2013)
Uma vez que o contribuinte não apresentou à fiscalização elementos mínimos de
prova de que teria havido um erro de fato no valor do débito declarado em DCTF, foi correta a
decisão administrativa de indeferir o pleito creditório.
Entretanto, na manifestação de inconformidade, o contribuinte apresentou novos
elementos de prova. Entendo que, na espécie, esta apresentação de novos elementos de prova
Fl. 112
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1401-004.372 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10865.902759/2008-78

está abarcada pela exceção à regra geral de preclusão de que cuida o artigo 16, § 4o, “c”, do
Decreto no 70.235/72, verbis:
Art. 16. A impugnação mencionará:
I - a autoridade julgadora a quem é dirigida;
II - a qualificação do impugnante;
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de
discordância e as razões e provas que possuir;
[...]
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de
o impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que:
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de
força maior;
b) refira-se a fato ou a direito superveniente;
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.
[...] - grifei
No caso, a razão inicial apresentada pela autoridade fiscal no Despacho Decisório
foi a utilização integral do montante pago para quitar débito declarado em DCTF. Somente no
segundo exame é que a autoridade administrativa assentou o indeferimento na ausência de
elementos probatórios hábeis e idôneos.
A nova documentação apresentada pelo contribuinte foi conhecida pela DRJ, mas
considerada insuficiente para comprovar a liquidez e certeza do crédito pleiteado.
Tenho que a decisão de piso deve ser reformada.
Observo que realmente não houve nenhuma alegação de que os elementos
probatórios fossem inidôneos, embora se tratasse de cópias simples de folhas soltas que o
contribuinte alegou integrarem o Livro Razão, o Livro Diário (cópia da DRE) e o LALUR.
Não havendo questão quanto à idoneidade dos documentos, tenho que eles são
hábeis a comprovar o que alega o contribuinte. De fato, os lançamentos na escrituração
coincidem com a DIPJ e demonstram o valor efetivamente devido de IRPJ.
Merece destaque que, embora a DRJ tenha determinado, na primeira decisão, que
a autoridade fiscal verificasse o mérito do crédito pleiteado, não houve nenhuma questão acerca
dos pagamentos de estimativas mensais e dos montantes de Imposto de Renda Retido na Fonte –
IRRF.
O valor de IRPJ a pagar apurado na DIPJ correspondeu à soma algébrica do IRPJ
devido, das antecipações e do IRRF.
Uma vez que a fiscalização não questionou o IRRF e as antecipações mensais,
tenho que esses fatores são incontroversos.
Fl. 113
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1401-004.372 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10865.902759/2008-78

Portanto, os elementos de prova, que são suficientes para demonstrar o IRPJ
devido, também são suficientes para conferir liquidez e certeza ao crédito pleiteado.
Contudo, verifico que há indicação de que parte do crédito ora pleiteado pode ter
sido utilizado em outras DCOMP. Assim, incumbe à autoridade administrativa verificar a
disponibilidade do crédito pleiteado para que este possa ser utilizado nas compensações
declaradas.
Conclusão.
Voto por dar provimento ao recurso voluntário para reconhecer o crédito original
na data da transmissão do PER/DCOMP, remetendo-se os presentes autos para que a autoridade
administrativa da RFB verifique a disponibilidade do mesmo para a homologação das
compensações declaradas, até o limite do valor reconhecido.

(documento assinado digitalmente)
Carlos André Soares Nogueira

Fl. 114
DF CARF MF
Documento nato-digital